Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de obter o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em razão de condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica. A autoria e a materialidade do delito não foram objeto de impugnação pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos morais decorrente de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a situação de rua do réu e a desconformidade com a jurisprudência desta corte, o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, não sendo possível o seu afastamento em razão da comprovação do dano à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 61, II, “f”; 129, § 13o; 33, § 2o, “c”; 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2022198, 0704391-86.2022.8.07.0010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 25.07.2025.